Tribunal: TJSP
Processo: 1017897-31.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Questionamento acerca dos documentos apresentados. Radiografia que confirma todos os dados descritos na inicial (número de contrato e de

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Questionamento acerca dos documentos apresentados. Radiografia que confirma todos os dados descritos na inicial (número de contrato e de linha).

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, sob a égide da Portaria 1028 do Ministérios das Comunicações – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Caso concreto em que a aquisição não se deu pela autora. Ademais, os contratos são anteriores a 25.8.1996. – Sentença mantida – indeferimento, ainda, da gratuidade. Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017897-31.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante THAIS
HELENA ANDRADE SIMÕES ALVARO, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017897-31.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
VOTO No 82187
APELAÇÃO CÍVEL No 1017897-31.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOEL BIRELLO MANDELLI
APELANTE: THAIS HELENA ANDRADE SIMÕES ALVARO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito –
Questionamento acerca dos documentos apresentados. Radiografia
que confirma todos os dados descritos na inicial (número de
contrato e de linha).
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, sob a égide da
Portaria 1028 do Ministérios das Comunicações Interpretação
restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos
que não sejam PEX. Caso concreto em que a aquisição não se deu
pela autora. Ademais, os contratos são anteriores a 25.8.1996.
Sentença mantida
indeferimento, ainda, da gratuidade. Não
provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 318 e
seguintes, que julgou extinta a ação de liquidação promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A, condenando a parte autora a arcar com as custas e
despesas processuais, e honorários no valor de 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Pretende a parte autora a reforma da decisão, com pedido de
deferimento da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017897-31.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
De início, fica indeferido o pedido de gratuidade.
A recorrente não obteve êxito quanto ao pedido de
habilitação para receber indenização da Telefônica porque a aquisição se deu de
modo não abarcado pela sentença da ACP (contratos adquiridos originalmente
por outros titulares, firmados antes de 25.8.1996. Não há, pois, direito de
participação acionária).
Nas razões recursais pleiteou a gratuidade, alegando
incapacidade financeira. Entretanto, a benesse, constitui uma exceção ao sistema
de que o serviço judiciário é prestado mediante taxas, tornando-se imprescindível
que a parte interessada demonstre a efetiva insuficiência de recursos.
Importante lembrar a lição de NELSON NERY JUNIOR e de
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY sobre o dever de o juiz analisar os
elementos objetivos que permeiam a causa para conceder ou não o benefício da
assistência judiciária gratuita, a fim de evitar sua concessão àqueles que
possuem condições de arcar com as custas e despesas do processo:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a
natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o
único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente,
fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017897-31.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
“Código de Processo Civil Comentado”, 11a edição, 2010, Editora Revista dos
Tribunais, p. 1562) - grifamos
Deste modo, não obstante a presunção de insuficiência de
recursos, é cabível a exigência de demonstração de tal fato para que o postulante
tenha direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, sob pena de
desvirtuamento da norma. Este é o entendimento dominante do Superior Tribunal
de Justiça, conforme precedentes abaixo citados:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS DE PROVA QUE CORROBOREM O PEDIDO. INDEFERIMENTO.
1. (...)
4. Inicialmente, esclareço que é ônus da parte embargante comprovar os
fatos constitutivos de seu direito, não cabendo ao Judiciário, de ofício, perquirir acerca da condição
financeira da parte para fins de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça.
5. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa
de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo
fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou
despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de
direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).
6. No caso, o pedido formulado carece de elementos mínimos que
possam justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, uma vez formulado
sem justificava e sem elementos de prova, embora tenha havido concessão de prazo para essa
finalidade (§ 2o do art. 99 do CPC/2015). De rigor, portanto, o indeferimento do pleito. (...)” EDcl
no AREsp 1546193. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJ de 16.6.2020.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

EMBARGOS DE TERCEIRO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
1. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017897-31.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
2. A presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do
postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o
acolhimento automático do pedido. Precedentes. Inafastável o óbice da Súmula 83 STJ.
2.1. (...)
3. Agravo interno desprovido.” AgInt no AREsp 1671512. Relator:
Ministro Marco Buzzi. DJ de 23.10.2020.
"Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de
pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir
acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira
para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua
concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça
gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016).” (EDcl no AREsp 763729/MG,
Ministra DIVA MALERBI, desembargadora convocada TRF 3a Região, DJe
09.3.2016).
Por oportuno, de se salientar o disposto no art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal: “O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. grifamos.
No caso concreto, a parte é qualificada como arquiteta e não
apresentou qualquer documento (nem mesmo declaração de imposto de renda) a
confirmar a situação de pobreza e sequer sustentou estar desempregada. Veja-
se que o processo tramitou com recolhimento de custas porque o Tribunal já
indeferira o benefício anteriormente, não tendo demonstrado mudança na
situação concreta.
Ora, não é possível conceder gratuidade a quem pode e não
quer pagar as taxas e depois de manejar uma ação completamente infundada.
Portanto, deve a recorrente recolher as custas e despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017897-31.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
pendentes, em cinco dias a contar do presente julgamento, sob pena de inscrição
na dívida ativa.
Quanto ao mérito, o caso é de singela resolução e não
admite maiores delongas.
De início, cumpre reiterar que a liquidação é uma fase que
dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da
celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do
título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os critérios de
cálculo para autores corretamente habilitados, bem como determinar a
extinção do feito caso demonstrada a ausência de contratação nos termos
da ACP.
Pois bem.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez
que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no
valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no
valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que os
consumidores deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram
devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017897-31.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, os documentos apresentados revelam a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que a parte autora não
firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997. Houve, na verdade, aquisição de linha por outro titular, e não
pela autora. E quando há transferência do direito de uso, eventual
indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a
transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação
civil pública pelo titular original para a parte recorrente por meio de ato
formal. Contudo, não se verifica aqui a realização do negócio. Dessa forma,
patente que o requerente não é titular do direito tutelado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Como é cediço, a inversão do ônus da prova recai sobre a
obrigação da Telefonica em apresentar documento que revele os dados
referentes à contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente
cumprido pela apelada, que demonstrou que a parte autora não possui qualquer
direito. É certo, ainda, que a parte apelante não demonstrou a falta de veracidade
das informações apresentadas.
O que é verdadeiro
e isso é incontroverso
é que o
recorrente não possui contrato algum que lhe dê direito de peticionar na fase de
cumprimento de sentença.

A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de
no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017897-31.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as
informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os
contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. É por isso que o pedido feito na ação
de liquidação de sentença deveria mesmo ser afastado, já que patente a
ausência de interesse processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do
CPC.
Frise-se que a parte apelante teve oportunidade para
apresentar documentação que infirmasse as informações trazidas pela radiografia
juntada, quedando-se inerte. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que
foram extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito
de telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta
documento algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo
formulado, prevalecem os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a
rejeição do pedido.
Reitere-se que, diferentemente do quanto mencionado pelo
recorrente, os documentos de fls. 286/289 trazem todos os dados da linha
indicados na inicial (número de contrato, de linha, nome de titular).
Por fim, ainda que, eventualmente, as radiografias
tenham sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade
da documentação, sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir
direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017897-31.2016.8.26.0562 - Santos - Voto no -
na ação coletiva, transitada em julgado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito, ainda que por outro fundamento: art. 485, VI, do CPC. Em razão
do que se decide, a verba de sucumbência que já havia sido fixada por ocasião
da sentença fica majorada para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §11 do CPC. Ainda, a recorrente recolher as custas e despesas processuais
pendentes, em cinco dias a contar do presente julgamento, sob pena de inscrição
na dívida ativa.
ENIO ZULIANI
Relator